Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO EM APARTADO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O artigo 369 do Código de Processo Civil concede às partes o direito de empreender, por todos os meios legais, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, no entanto, nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Se a pretensão trazida da parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. No caso, a condenação foi imposta baseada no relatório médico constante nos autos, o qual apresenta, de maneira satisfatória, informações acerca da condição de saúde do paciente, sendo dispensável a perícia. Preliminar rejeitada.
3. DO EFEITO SUSPENSIVO: Para que seja analisado pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que ele seja feito por petição apartada. Precedentes. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
4. MÉRITO: Se o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e, a operadora atua como fornecedora de serviços de plano de saúde, mesmo que para público restrito, conclui-se que as disposições da legislação consumerista devem ser aplicadas à hipótese.
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da parte ré ao custeio do tratamento de que necessita a autora, conforme prescrição médica idônea. A existência de uma lista de cobertura mínima não afasta o dever de garantir assistência indispensável em hipóteses de urgência.
6. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao Plano de Saúde vai além do mero aborrecimento. Destarte, deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Embora o caráter punitivo deva ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável, não se deve, em caso como tais, fechar os olhos para a prática reincidente das Operadoras de Planos Saúde.
7. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.